Tribunal: TJSP
Processo: 9000004-15.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Posse de aparelho telefônico celular, chips, fones de ouvido e fios elétricos – Absolvição – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição da conduta impugnada ao recorrente – Justificativas apresentadas pelo reeducando que não se encontram amparadas por qualquer elemento

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Posse de aparelho telefônico celular, chips, fones de ouvido e fios elétricos – Absolvição – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição da conduta impugnada ao recorrente – Justificativas apresentadas pelo reeducando que não se encontram amparadas por qualquer elemento objetivo de convicção – Falta devidamente caracterizada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000004-15.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante RICARDO
DE OLIVEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
2
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637
Agravante: Ricardo de Oliveira Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 23.823
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR, CHIPS,
FONES DE OUVIDO E FIOS ELÉTRICOS ABSOLVIÇÃO
DESCABIMENTO A PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE
IMPEDE
A
ABSOLVIÇÃO
DA
CONDUTA
IMPUGNADA
AO
RECORRENTE

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO REEDUCANDO
QUE NÃO SE ENCONTRAM AMPARADAS POR QUALQUER
ELEMENTO
OBJETIVO
DE
CONVICÇÃO
FALTA
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por RICARDO
DE OLIVEIRA SILVA contra a r. decisão de fls. 37/37v que, nos
autos da execução no 921.250, reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante posse de
aparelhos telefônicos celulares, chips, fones de ouvido e um rolo de fio
elétrico
, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o
reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime.
Inconformado, recorre o condenado às fls.
41/45, requerendo a absolvição por falta de provas.
O agravo foi contraminutado às fls. 48/56.
A r. decisão recorrida foi mantida à fl. 57.
Às fls. 60/65 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta
dos
autos
ter
sido
lavrada
a
Comunicação de Evento n° 476/2.017, noticiando a ocorrência
falta disciplinar de natureza grave descrita, narrada por agente
penitenciário nos seguintes termos:
“Comunico que na data e hora acima mencionados,
estava prestando meus serviços nesta unidade
prisional, juntamente com um grupo de funcionários
no Pavilhão Celular II, auxiliando revista (Blitz)
geral, quando ao revistar em baixa da primeira
prateleira, logrei êxito em encontrar, 02 (dois)
aparelhos de telefonia celular e 02 (dois) fones de
ouvido, 02 (dois) chips e 01 (um) rolo com
aproximadamente 07 (sete) metros de fio. Ao ser
indagado sobre a propriedade do material ilícito o
sentenciado acima citado disse que lhe pertencia” (fl.
05).
Ouvido no procedimento administrativo, na
presença do Ilmo. Advogado (fl. 17), o agravante negou a posse
dos referidos objetos:
“[...] não confirma os fatos narrados na comunicação
de evento [...] disse os ilícitos não lhe pertencem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
4
Questionado porque assumiu a propriedade no dia
dos fatos, o declarante respondeu que assumiu para
não prejudicar os demais sentenciados da cela, uma
vez que ninguém queria assumir os materiais e os
funcionários iriam conduzir todos ao Pavilhão
Disciplinar. Perguntado a quem pertencia os ilícitos,
o declarante não soube informar, pois não lhe
pertenciam (fl. 17).
Sua versão, porém, não convence.
Com
efeito,
as
testemunhas
presenciais
Antônio Marcos Braga e André Augusto de Almeida Dornelas,
ouvidos, respectivamente, às fls. 14 e 15, confirmaram
integralmente a versão dos fatos que constou do Comunicado de
Evento n° 476/2.017.
Os depoimentos dos referidos agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores acerca da
apreensão de objetos proscritos, fato incontroverso nos autos.
Ressalta-se, nesse ponto, que a validade e
idoneidade da referida prova, consubstanciada na palavra dos
agentes
penitenciários,
é
amplamente
referendada
pela
jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra dos agentes penitenciários na apuração
de falta grave constitui prova idônea e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
5
para o convencimento do magistrado, haja vista
tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não
havendo nos autos qualquer indício que ponha em
dúvida a credibilidade de seus depoimentos” (AgRg
no HC 550.514/SP, Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
j.
em
20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Pois bem.
Não se contesta o fato de terem sido
apreendidos aparelhos de telefone celular, chips, fones de ouvido
e um fio elétrico na cela ocupada pelo reeducando, restando
incontroverso, ainda, que ele assumiu aos agentes penitenciários
a propriedade dos referidos objetos.
Ora, a versão do sentenciado, de que teria
assumido a propriedade dos objetos apenas para evitar que todos
fossem encaminhados ao pavilhão disciplinar, não convence,
mormente porque ninguém lhe obrigou a assumir a propriedade
daqueles bens.
E, ainda que assim não o fosse, conforme o
alegado nas razões recursais, (fl. 42), não há nos autos qualquer
prova nesse sentido.
Assim, é certo que a conduta do agravante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
6
subsume, com perfeição, ao art. 50, inc. VII, da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VII
tiver em sua
posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de
rádio ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo.”
Anote-se, por oportuno, que, no exercício de
sua competência constitucional, o C. Superior Tribunal de Justiça
interpretou a Lei Federal em comento e declarou que o
reconhecimento da falta disciplinar consubstanciada na posse de
aparelho telefônico ou qualquer componente imprescindível ao
seu funcionamento constitui falta de natureza grave. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
PORTE DE "CHIP" TELEFÔNICO. FALTA
GRAVE.
PERÍCIA
PARA
ATESTAR
A
FUNCIONALIDADE
DO
OBJETO.
PRESCINDIBILIDADE.
APREENSÃO
DE
OUTROS COMPONENTES PARA PERMITIR A
COMUNICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
7
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não-conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de
ofício.
II - Segundo entendimento da Terceira Seção deste
Tribunal Superior, a posse de aparelho celular, bem
como de seus componentes essenciais, tais como
"chip",
carregador
ou
bateria,
isoladamente,
constitui falta disciplinar de natureza grave após o
advento da Lei n. 11.466/2007.
III - Ademais, a jurisprudência deste Tribunal
Superior é pacífica no sentido de ser prescindível,
para a configuração da falta grave, a realização de
perícia no aparelho telefônico ou nos componentes
essenciais, dentre os quais o "chip", a fim de
demonstrar o funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-15.2020.8.26.0637 -Voto no 23.823
8
Habeas corpus não conhecido.
(HC 395.878/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, j.
em 27/06/2017)
De forma semelhante: HC 558.501/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
10/03/2020; AgRg no HC 536.842/SP, Rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 22/10/2019, DJe 30/10/2019.
O reeducando, conforme exposto no r. decisum
vergastado, teve conduta incompatível com as regras da execução
penal, razão pela deverá ser punido, pois, como é cediço, “a
prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal [...]
constitui motivo suficiente para motivar as sanções aplicadas” (HC
338.183/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016).
A r. decisão vergastada, portanto, deve ser
integralmente mantida, à míngua de impugnação de seus demais
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR